Tribunal: TJMT
Processo: 1032585-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032585-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), ANDER PAULO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 043.016.521-83 (AGRAVANTE), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação De Busca E Apreensão. Contrato De Financiamento Com Alienação Fiduciária. Constituição Válida Em Mora. Notificação Enviada Ao Endereço Contratual. Teoria Do Adimplemento Substancial Inaplicável. Revisão Contratual E Fraude Extracontratual. Necessidade De Dilação Probatória.
Agravo Interno prejudicado
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve constituição válida em mora, diante da alegação de notificação enviada a endereço incorreto; (ii) saber se a cláusula de vencimento antecipado é abusiva e deve ser afastada; (iii) saber se a teoria do adimplemento substancial é aplicável ao contrato garantido por alienação fiduciária; (iv) saber se eventual fraude extracontratual e atos de má-fé justificam a extinção do processo liminarmente.

III. Razões de decidir

3.
A notificação extrajudicial remetida ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, sendo irrelevante o retorno do AR com a informação "não procurado".

4. O contrato de financiamento e o termo de renegociação firmados entre as partes indicam expressamente o endereço utilizado para notificação, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados.

5. A cláusula de vencimento antecipado encontra amparo legal no art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo legítima diante do inadimplemento contratual.

6. A aplicação da teoria do adimplemento substancial não se compatibiliza com o regime jurídico da alienação fiduciária, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7. Alegações relativas à fraude, má-fé da parte contrária e retirada indevida do bem exigem análise inicialmente no Juízo singular.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Prejudicado o exame do Agravo Interno.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária, é válida quando a notificação for enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pelo devedor.2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.3. Alegações de fraude extracontratual e má-fé do credor demandam dilação probatória e devem ser decididos inicialmente pelo Juiz singular.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 3o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 10.11.2021 (Tema 1132); STJ, REsp 2.195.400/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1032585-37.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ander Paulo Batista dos Santos
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001872-29.2025.8.11.0049, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen Virtus CL AC, placa SDA7B88, objeto do contrato de financiamento.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto, diverso de seu domicílio real, o qual constava na nota fiscal de compra do veículo; (ii) a responsabilidade objetiva do Banco Agravado pela fraude, arguindo que foi vítima de estelionato ao efetuar pagamento de boleto fraudulento após ser redirecionado pelo site oficial da instituição financeira para contato de WhatsApp operado por terceiros, que detinham dados sigilosos do contrato; (iii) a abusividade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada; (iv) a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, considerando o pagamento inicial de R$ 55.000,00 e o inadimplemento de apenas 4 parcelas de um total de 33; (v) a litigância de má-fé do Banco; e (vi) a irregularidade na remoção do veículo após a apreensão, sem informação nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a liminar de busca e apreensão, com a restituição do veículo e baixa da restrição RENAJUD.

O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela Desembargadora Plantonista, Serly Marcondes Alves (Id. 316279361), decisão posteriormente por mim ratificada (Id. 316365881).

Em virtude das referidas decisões, o Recorrente interpôs Agravo Interno no Id. 320999873, pugnando pela concessão do efeito suspensivo/ativo.

Contraminuta apresentada pelo Banco Volkswagen S.A. nos Ids. 321996398 e 326544387, sustentando a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ; a falta de responsabilidade do Banco pela fraude praticada por terceiro (culpa exclusiva da vítima); e a regularidade dos procedimentos adotados, com observância da boa-fé objetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos principais extrai-se que o
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Ander Paulo Batista dos Santos
.

O Agravado, em sua petição inicial, alegou ser credor do valor de R$ 77.892,56 (setenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), proveniente do contrato de financiamento eletrônico n. 54238184 (renegociação do contrato n. 50709700), firmado em 20/03/2025, a ser quitado em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$ 2.521,78 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 20/12/2027.

Aduziu que, para garantia da dívida, foi alienado fiduciariamente o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo VIRTUS CL AC, chassi n. 9BWDH6BZ1RP010796, ano de fabricação 2023 e modelo 2024, cor BRANCA, placa SDA7B88, renavam 01373756974.

Afirmou que o Recorrente deixou de honrar a obrigação contratual a partir de 20/05/2025, acumulando débito no valor atualizado de R$ 77.892,56 (setenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Alegou que a constituição do devedor em mora ocorreu por meio de notificação extrajudicial remetida ao endereço constante no contrato e ainda que a correspondência tenha retornado com a informação "não procurado, endereço não atendido pelos correios", tal circunstância não impede a propositura da Ação.

Pugnou, em caráter liminar, pela expedição do mandado de busca e apreensão do bem.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, bem como a citação do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida ou, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação.

Inconformado, Ander Paulo Batista dos Santos interpôs este Recurso.

Nas razões recursais, alega nulidade da constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço que jamais lhe pertenceu, sendo manifestamente incorreto.

Afirma que seu endereço correto constava da Nota Fiscal de compra do veículo (Rua PB 13 SN - CASA 02 QD 22 LT 22, PARQUE BRASILIA 2A, ANAPOLIS/GO).

Aponta responsabilidade objetiva do Banco pela fraude, narrando que, ao buscar regularizar pagamentos através do site oficial da instituição financeira
foi redirecionado para contato via WhatsApp operado por estelionatários que possuíam suas informações sigilosas. Aduziu que realizou pagamento de boleto fraudulento, o que foi registrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2025.286793.

Sustenta a abusividade da cláusula de vencimento antecipado, por colocá-lo em desvantagem exagerada e requer sua declaração de nulidade.

Invoca a Teoria do Adimplemento Substancial, alegando ter pago entrada de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e que o inadimplemento de poucas parcelas não justifica a apreensão do veículo, configurando medida desproporcional.

Denuncia irregularidade na remoção do veículo, afirmando que, após a apreensão e depósito judicial, o Agravado procedeu à remoção unilateral do bem sem informar seu paradeiro nos autos, violando a boa-fé processual e o contraditório.

Imputa à Agravada litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos, agido de modo temerário e provocado incidente manifestamente infundado.

Com base nesses argumentos, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Banco Volkswagen S.A., em sua contraminuta ao Agravo de Instrumento, rebate os argumentos do Agravante e requer o desprovimento do Recurso, sustentando a validade da notificação, a fraude do boleto e responsabilidade do Agravante e a boa-fé objetiva.

A questão central deste Recurso reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante no Tema 1132:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário."

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato de financiamento e do termo de renegociação: EST ESTRADA RURAL, S/N, LUIZ PARA TODOS PLACA D, SANTA TEREZINHA, VILA RICA/MT (ID 205289768 e ID 205289771).

Embora o aviso de recebimento tenha retornado com a informação "NÃO PROCURADO, ENDEREÇO NÃO ATENDIDO PELOS CORREIOS", tal circunstância não invalida a constituição em mora, conforme o entendimento pacificado no Tema 1132 do STJ.

O agravante alega que jamais residiu no endereço para o qual foi enviada a notificação e que forneceu endereço diverso (em Anápolis/GO) à concessionária quando da aquisição do veículo.

Todavia, a documentação dos autos demonstra que o endereço de Vila Rica/MT consta expressamente no contrato de financiamento e no termo de renegociação firmado entre as partes. Ademais, cabe ao devedor a diligência de manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira.

Portanto, a constituição em mora foi validamente realizada, não havendo falar em nulidade da notificação extrajudicial.

Em relação à validade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. O artigo 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 expressamente autoriza o vencimento antecipado nas hipóteses de mora ou inadimplemento em contratos garantidos por alienação fiduciária.

O Agravante invoca a teoria do adimplemento substancial, alegando ter quitado parcela significativa do contrato.

A jurisprudência do STJ, contudo, firmou entendimento no sentido de que
“a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei no 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor”
.

(REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Por derradeiro, é assente na jurisprudência que a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade pressupõe dilação probatória, não sendo possível declarar de plano a nulidade ou abusividade em juízo de cognição sumária.

Ademais, a discussão revisional, da litigância de má-fé, da irregularidade da remoção do veículo pelo credor e eventual fraude do boleto, exige instrução processual adequada no Juízo de primeiro grau, o que não se coaduna com a via estreita do Agravo de Instrumento manejado exclusivamente contra decisão liminar, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
. Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno
(Id.

320999873).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025